Tribunal: STF
Processo: ARE 1514108
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa transcrevo no que interessa:  



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DA UFES. CONTAGEM RECÍPROCA. CONTAGEM EM DUPLICIDADE DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUTOTUTELA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 



    1. Trata-se de demanda na qual a parte autora pretende, em sede de tutela provisória de urgência, que a ré ‘mantenha a aposentadoria do Autor na forma como fora concedida, pagando ao mesmo os correspondentes proventos, tal como vem ocorrendo’, e, ao final, que seja declarado ‘o direito do Autor à acumulação das duas aposentadorias, devendo a Ré fazer pagamento dos proventos na forma que vem ocorrendo, sem qualquer alteração’. Narra ter sido servidor público federal da ré, tendo tomado posse no ano de 1977, na ocasião, sob a regime celetista. Assim, teve, em parte de sua vida funcional contribuições previdenciárias vertidas em favor do RGPS, o que cessou em dezembro de 1991, ocasião em que entrou em vigor o RJU, quando migrou para o regime estatutário e suas contribuições respectivas foram direcionadas ao RPPS. Como era professor universitário sem dedicação exclusiva, alega ter exercido, concomitantemente, a atividade de Economista do BANDES, vínculo que o fazia verter contribuições previdenciárias ao RGPS. Neste contexto, afirma que, no ano 2000, aposentou-se perante o RGPS (Bandes), e, posteriormente, no ano de 2010, perante o RPPS (UFES). Argumenta que no ano de 2020 foi comunicado pela ré "acerca de suposta ilegalidade da segunda aposentadoria em razão da contagem de tempo de serviço concomitante nos dois regimes previdenciários no período de 01 de março de 1977 a 12 de dezembro de 1990". Assim, evidencia que a ré compreende que ‘o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais em favor do Autor não poderia prosperar, por ser vedada a contagem do período concomitante pela no art. 127, II do Decreto 3048, de 6 de maio de 1999 e no art. 96, I, II e III, da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991’. Alega, com efeito, que a nova interpretação legal da ré não pode surtir efeitos retroativos, seja em razão da decadência, seja em razão do disposto no Tema 445 pelo E. STF. Pugna, pois, pela concessão da medida liminar alvitrada. 



    2. (...) A sentença julgou procedente o pedido, tendo o seguinte dispositivo: ‘Pelo exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para declarar o direito do autor de receber a aposentadoria paga pelo RPPS sem a redução dos proventos determinada pela ré nos autos do processo administrativo nº 23068.028060/2020-60. Mantenho o deferimento do pedido de tutela de urgência. Condeno a ré a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa atualizado e a ressarcir as custas prévias adiantadas pelo autor. Intimem-se’. (...)



     3. A sentença deve ser reformada. (...)



     4. De salientar que foi constatado, como se observa do processo administrativo anexado pelo demandante à inicial, que o período em que laborou como professor universitário da UFES, sob o regime celetista (ocupante de emprego público, sendo portanto contribuinte do RGPS, entre 01 de março de 1977 e 12 de dezembro de 1990, quando passou a vigorar a Lei nº 8.112), foi computado duas vezes, para fins de recebimento de duas aposentadorias distintas: uma pelo RGPS, a partir de outubro de 2000, e outra pelo RPPS, a partir de setembro de 2010. A apuração feita pela Administração goza de presunção de legitimidade, a qual não restou devidamente afastada no caso em questão pelas provas carreadas pela parte autora. (...)



     5. É de se anotar que a Administração Pública pode utilizar o seu poder de Autotutela para rever seus próprios atos, com a possibilidade de anular ou revogar os mesmos quando viciados. Aplica-se, na espécie, o entendimento que se consolida nas Súmulas 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal, as quais conferem à Administração Pública o poder de declarar nulos os seus próprios atos, quando da constatação de ilegalidade dos mesmos, ou então de revogá-los sob a égide dos critérios de oportunidade e conveniência do ato. (...) Não há decadência no direito de anulação do ato (Tema 445 do STF), posto que não há qualquer prova nos autos de que o processo de aposentadoria já foi remetido e chegou ao TCU, nem que está há mais de 5 anos por lá sem julgamento. 



    (...)



    8. (...) Bom registrar que a utilização das contribuições efetuadas num mesmo período para um único regime de previdência a fim de obtenção de mais de um benefício previdenciário desequilibra fortemente os sistemas previdenciários. Cumpre anotar que o exercício de atividades laborais concomitantes, no mesmo regime previdenciário é considerado um único tempo de serviço, pelo que não é possível computá-lo em duplicidade para obtenção de benefício previdenciário, somente sendo permitido para efeitos de cálculo do salário-de-benefício, nos moldes do artigo 32, da Lei nº 8.213/81.



    (...)



    10. A parte autora não logrou comprovar exaustivamente a inexistência de ilegalidade da segunda aposentadoria em razão da contagem de tempo de serviço concomitante nos dois regimes previdenciários no período de 01 de março de 1977 a 12 de dezembro de 1990. (...)



    11. Negado provimento à apelação e à remessa necessária para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos. Invertidos os ônus sucumbenciais. Tutela provisória revogada.” (eDOC 119 – ID: 490b9ac7; grifo nosso)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. e 201, § 9º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “não há óbice na legislação previdenciária, nem mesmo nos princípios que orientam o Direito Previdenciário, que obstaculizem o fracionamento dos tempos de serviço exercidos em duas atividades concomitantes, regidas pelo RGPS até 12 de dezembro de 1990”. (eDOC 163 - ID: 52caaf54, p. 13)



    Defende-se que “não há óbice ao aproveitamento das contribuições vertidas como empregado público celetista para fins de obtenção de duas aposentadorias, uma no regime geral, outra no regime próprio, já que a acumulação é lícita e restou observado, no caso em tela, o recolhimento da devida contribuição para cada um deles”.(eDOC 163 - ID: 52caaf54, p. 16)



    Por fim, requer-se o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8213/91) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a impossibilidade de utilização das contribuições efetuadas num mesmo período para um único regime de previdência para a obtenção de mais de um benefício previdenciário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “De salientar que foi constatado, como se observa do processo administrativo anexado pelo demandante à inicial, que o período em que laborou como professor universitário da UFES, sob o regime celetista (ocupante de emprego público, sendo portanto contribuinte do RGPS, entre 01 de março de 1977 e 12 de dezembro de 1990, quando passou a vigorar a Lei nº 8.112), foi computado duas vezes, para fins de recebimento de duas aposentadorias distintas: uma pelo RGPS, a partir de outubro de 2000, e outra pelo RPPS, a partir de setembro de 2010. 



    A apuração feita pela Administração goza de presunção de legitimidade, a qual não restou devidamente afastada no caso em questão pelas provas carreadas pela parte autora. A parte autora não conseguiu demonstrar que a atividade de correção da UFES foi ilegal ou abusiva.



    (...)



    A Lei 8.213/91, em seus artigos 94 a 99, ao regulamentar a "Contagem Recíproca de Tempo de Serviço", dentre outras regras normativas, não admite a contagem em dobro (art. 96, I), veda a contagem concomitante de tempo de serviço público e privado (art. 96, II) e não permite a consideração por um sistema de tempo de serviço já utilizado para a concessão pelo outro (art. 96, III). 



    Utilizado o tempo de serviço ou de contribuição para obtenção de um benefício, esse tempo não mais poderá servir para que se obtenha outro benefício.



    (...)



    Bom registrar que a utilização das contribuições efetuadas num mesmo período para um único regime de previdência a fim de obtenção de mais de um benefício previdenciário desequilibra fortemente os sistemas previdenciários.



    Cumpre anotar que o exercício de atividades laborais concomitantes, no mesmo regime previdenciário é considerado um único tempo de serviço, pelo que não é possível computá-lo em duplicidade para obtenção de benefício previdenciário, somente sendo permitido para efeitos de cálculo do salário-de-benefício, nos moldes do artigo 32, da Lei nº 8.213/81”. (eDOC 119 – ID: 490b9ac7, p. 8-10)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES CONCOMITANTES EXERCIDAS NO ÂMBITO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1331710 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.9.2021; grifo nosso)



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contagem recíproca de tempo. Adicional por tempo de serviço e licença prêmio. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Decisão devidamente fundamentada. Análise da legislação infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1466714 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.2.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente